Tribunal: STM
Processo: 7000575-27.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBIBLIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 03 DA SÚMULA DO
STM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter
sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica
a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção.
2. Para configuração do estado de necessidade exculpante, é necessário que haja a devida
comprovação de qualquer um dos requisitos do art. 39 do CPM. Consoante o Enunciado nº 3 da
Súmula do STM, as alegações de ordem particular ou familiar, como dificuldades financeiras,
desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa,
ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de necessidade.
3. Por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a intervenção do Direito Penal Militar
faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir ao fato conotação meramente disciplinar ou de
irrelevância penal, razão pela qual não se aplicam os princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/04/2023, 07:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513187582329&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000575-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR LEVANTADA
PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM
RAZÃO DO LICENCIAMENTO "EX-OFFICIO" DO EX-SD EX VAGNER
GUILHERME SOARES DA SILVA, EM QUE CONCEDIA "HABEAS CORPUS",
DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA "B", AMBOS
DO CPPM, TORNANDO SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E
DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM RENOVAÇÃO. OS
MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO PROVER O
APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA
MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

24/04/2023, 07:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513187582329&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000575-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
DESERÇÃO.
ART.
187
DO
CPM.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBIBLIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ARRIMO
DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 03 DA
SÚMULA
DO
STM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua
condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção.
2. Para configuração do estado de necessidade exculpante, é necessário
que haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos do art. 39
do CPM. Consoante o Enunciado nº 3 da Súmula do STM, as alegações
de ordem particular ou familiar, como dificuldades financeiras,
desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a
inexigibilidade de conduta diversa, ensejadora da excludente de
culpabilidade do estado de necessidade.
3. Por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a intervenção
do Direito Penal Militar faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir
ao fato conotação meramente disciplinar ou de irrelevância penal, razão
pela qual não se aplicam os princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
2/20
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de
ofício, pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento
ex-offício do ex-Sd VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento o Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de junho de 2022,
que condenou o ex-Sd Ex VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA, como
incurso no crime previsto no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
fixado regime inicial aberto, reconhecido o direito de recorrer em liberdade e com a
concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
(dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 2 de agosto de 2021 e recebida na mesma data
(processo
7000076-57.2021.7.03.0303/RS,
evento
1,
DENUNCIA1),
assim
descreve:
“(...)
O denunciado prestava serviço militar no 27º Grupo de Artilharia de Campanha (27º
GAC), organização militar sediada em Ijuí/RS, quando, no dia 1º de julho de 2021, foi
constatada sua ausência da Unidade Militar em que servia, ao faltar ao expediente
sem apresentar qualquer motivo justificado.
Em consequência, foi lavrado o documento de ausência (evento 1, doc. 1) e efetuado o
inventário de seus bens e do material pertencente à Fazenda Nacional que se
encontravam na sua posse (evento 1, docs. 1 e 5).
Com a continuidade da ausência, à 0h00min do dia 10 de julho de 2021, o
denunciado consumou o delito de Deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo e
procedida a sua exclusão do serviço ativo do Exército (evento 1, docs. 4, 5 e 13).
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
3/20
Em 27 de julho de 2021, o desertor foi capturado em via pública por policiais da
Brigada Militar do Rio Grande do Sul (evento 14, doc. 23; evento 24, docs. 33, 34 e
35). Na sequência, após ter sido submetido à inspeção de saúde, na qual foi
considerado apto para o serviço militar (evento 24, doc. 36), foi reincluído no serviço
ativo do Exército (evento 24, doc. 37).
Assim, o denunciado permaneceu ausente de sua Unidade Militar por mais de oito
dias, sem apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, praticando,
dolosamente, o delito de deserção. (...)”
O Acusado, nascido em 13 de julho de 2002, contava com menos de 21
(vinte e um) anos à época dos fatos.
Integram os autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD nº processo
7000070-50.2021.7.03.0303/RS), dentre outros, os seguintes documentos:
- Comunicação de Ausência, datada em 2 de julho de 2021 (processo
7000070-50.2021.7.03.0303/RS, evento 1, DOC2);
- Termo de Deserção, lavrado em 12 de julho de 2021 (processo
7000070-50.2021.7.03.0303/RS, evento 1, DOC4);
- Boletim Interno nº 128, de 12 de julho de 2021, do 27º GAC, contendo
transcrição da Parte de Deserção, do Inventário e do Termo de Deserção (processo
7000070-50.2021.7.03.0303/RS, evento 1, DOC5);
- Termo de Declaração por Ocasião de Captura, lavrado após a captura
do Acusado, em 27 de setembro de 2021 (processo 7000070-50.2021.7.03.0303/RS,
evento 24, DOC1);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde, constando o Acusado como
“APTO PARA O SERVIÇO MILITAR” (processo 7000070-50.2021.7.03.0303/RS,
evento 24, DOC4);
- Boletim de Acesso Restrito nº 71, de 27 de julho de 2021, do 27º GAC,
contendo transcrição do Auto de Exame de Corpo de Delito, do Auto de Inspeção de
Saúde e da Reinclusão de Desertor (processo 7000070-50.2021.7.03.0303/RS, evento
24, DOC4;
- Ata de Audiência de Custódia, realizada em 28 de julho de 2021, que
decidiu pela manutenção da prisão, convertendo-a em Prisão Preventiva, nos termos
do art. 255 do CPPM, determinando a imediata expedição do Mandado de
Prisão (processo 7000070-50.2021.7.03.0303/RS, evento 34, DOC1); e
- Homologação da prisão em flagrante do Acusado, com conversão em
preventiva, com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas "b", "d" e "e", do Código de
Processo Penal Militar, deferindo ainda o encaminhamento de cópia do depoimento
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
4/20
do militar ao MPE-RS, datada de 29 de julho de 2021 (processo 7000070-
50.2021.7.03.0303/RS, evento 36, DOC1).
O Acusado foi devidamente citado em 6 de agosto de 2021 (processo
7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 9, DOC2).
A Defesa arrolou como testemunha a Sra. FERNANDA JONAIR
BARBOSA (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 14, DOC1).
Em 13 de setembro 2021, a Defesa requereu a instauração de Incidente
de Insanidade Mental do Acusado (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento
26, DOC1).
Em Sessão de 28 de setembro de 2021, a Defesa apontou que o
Réu estava preso por mais de 60 (sessenta) dias, requerendo sua liberdade provisória.
Após a anuência do MPM, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu conceder, por maioria, a
liberdade provisória ao Réu em relação o delito versado nestes autos. Contudo, por
estar preso preventivamente em razão da Ação Penal Militar nº 7000064-
43.2021.7.03.0303, não foi expedido o Alvará de Soltura (processo 7000076-
57.2021.7.03.0303/RS, evento 50, DOC1).
No dia seguinte, ao ser concedida a liberdade provisória na Ação Penal
Militar nº 7000064-43.2021.7.03.0303 e ser expedido o competente Alvará de Soltura,
o Réu foi posto em liberdade (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 50,
DOC1).
A autoridade militar informou, conforme Boletim Interno nº 182, de 30
de setembro de 2021, do 27º GAC, o licenciamento do Acusado do serviço ativo do
Exército (processo 7000093-93.2021.7.03.0303/RS, evento 29, DOC2).
Quanto ao pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental, o
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar determinou a baixa
definitiva do feito, considerando a ausência de manifestação do MPM e da DPU sobre
a Decisão que indeferiu o requerimento defensivo no sentido de que a perícia fosse
realizada na cidade de Ijuí/RS (processo 7000093-93.2021.7.03.0303/RS, evento 91,
DOC1 e evento 82, DOC1).
Em Sessão de 11 de novembro de 2021, foi ouvida a testemunha
arrolada pela Defesa Sra. FERNANDA JONAIR BARBOSA SOARES. O Acusado
não participou do Ato, pois a Secretaria não obteve êxito em intimá-lo, razão pela qual
o Magistrado a quo determinou a conclusão dos autos para designação de nova data
para o interrogatório (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 71, DOC1).
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
5/20
Em Sessão realizada em 28 de janeiro de 2022, o Conselho Permanente
de Justiça deliberou e decidiu, por unanimidade, reabrir a possibilidade da perícia no
Incidente de Insanidade Mental. Contudo, o Réu não compareceu para realização do
exame, tendo sido designado o dia 31 de maio de 2022 para o julgamento do feito
(processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 89, DOC1, evento 91, OFIC1 e
evento 93, DOC1).
O Acusado não foi encontrado, inviabilizando sua intimação pessoal.
Diante disso, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, a intimação foi realizada
por meio de Edital (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 118, DOC1 e
evento 127, DOC1).
O Acusado não compareceu à Sessão de Julgamento de 31 de maio de
2022, tendo o MPM opinado pela decretação da revelia, enquanto a DPU requereu,
considerando a dificuldade de localizar o Réu, o adiamento do ato processual, com
base no art. 431, § 4º, do CPPM.
Após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça resolveu, por
unanimidade, decretar a revelia do Acusado, com fundamento no art. 412 c/c o
art. 292, ambos do CPPM, determinando o prosseguimento do julgamento (processo
7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 130, DOC1).
Em debates orais, o Representante do MPM pugnou pela condenação do
Acusado como incurso no art. 187 do CPM, considerando ter permanecido ausente de
sua OM por mais de 8 (oito) dias sem autorização, consumando o delito de Deserção,
sem estar amparado em quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
(processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 130, DOC1).
O Representante da DPU, preliminarmente, solicitou o adiamento do
julgamento, à luz do art. 431, § 4º, do CPPM. No mérito, considerando que há dúvida
sobre a imputabilidade penal, requereu a absolvição do Réu (processo 7000076-
57.2021.7.03.0303/RS, evento 130, DOC1).
Em réplica, o Promotor de Justiça Militar foi contrário ao adiamento do
julgamento, considerando que o art. 431, § 4º, do CPPM, aplica-se àqueles Acusados
que estão regularmente participando do processo. Requereu o indeferimento da
preliminar, julgando-se o mérito. A Defesa não foi à tréplica (processo 7000076-
57.2021.7.03.0303/RS, evento 130, DOC1).
Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade,
indeferiu o pleito liminar; e, no mérito, também por unanimidade, condenou o
Acusado ex-Sd Ex VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA à pena definitiva de
6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar,
estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, reconhecido o
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
6/20
direito de recorrer em liberdade e com a concessão do benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000076-
57.2021.7.03.0303/RS, evento 130, DOC1).
A Sentença foi lida, publicada e assinada no dia 3 de junho de 2022
(processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 131, DOC1).
O MPM foi intimado da Sentença em 7 de junho de 2022, operando-se o
trânsito em julgado em 13 de junho de 2022 (processo 7000076-
57.2021.7.03.0303/RS, evento 135, DOC1).
A Defensoria Pública da União, intimada em 16 de junho de
2022, interpôs o presente Recurso de Apelação, tempestivamente, em 27 de junho de
2022 (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 137, DOC1).
Em Razões de Apelação, a DPU pugnou pela absolvição do Acusado,
alegando ter agido amparado pelo Estado de Necessidade Exculpante, previsto no
art. 39 do Código Penal Militar. Requereu, ainda, fosse o caso analisado na esfera
disciplinar, aplicando-se os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade frente
às circunstâncias do caso concreto (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento
146, DOC1).
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do Recurso de
Apelação, com a consequente manutenção da Sentença condenatória (processo
7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 149, DOC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação (processo 7000575-
27.2022.7.00.0000/STM, evento 6, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR:
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR
Considerando a arguição de ofício da ausência de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar em razão do licenciamento do Acusado
das fileiras do Exército, faço as seguintes considerações:
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
7/20
Sustento que o fato de o Apelante ex-Sd Ex VAGNER GUILHERME
SOARES DA SILVA ter novamente desertado, estando, atualmente, na condição de
trânsfuga, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal Militar
promovida para apurar a primeira conduta de deserção, devendo ser dado
prosseguimento e realizado o julgamento deste feito.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento - o qual já é de
conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o atual entendimento
majoritário desta Corte - de que não há motivos para reconhecer a falta de condição
para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar
licenciado do serviço ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.
O atual Código Penal Militar tipifica o crime de deserção no art. 187, in
verbis:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em
que deve permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Extrai-se desse dispositivo legal que a condição de militar da ativa é
elementar do delito de deserção, uma vez que se trata de crime militar próprio e
somente o militar na ativa o pode praticar.
Cumpre esclarecer que há diversas situações, no trâmite da Ação Penal
Militar, em que o Acusado pela prática de crime de deserção, depois de se apresentar
voluntariamente ou ser capturado, julgado apto em inspeção de saúde, reincluído no
serviço ativo das Forças Armadas, denunciado e citado validamente, é licenciado do
serviço ativo, perdendo o status de militar.
O licenciamento do militar, de acordo com a Lei do Serviço Militar,
pode ocorrer nos seguintes casos:
1. a bem da disciplina;
2. término do serviço militar inicial obrigatório;
3. aquisição das condições de arrimo;
4. incapacidade física definitiva para o serviço ativo; e
5. condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum, de
caráter doloso.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
8/20
Diante da perda do status de militar, esta Corte vinha entendendo que o
Acusado de crime de deserção ficaria isento do processo, por ser aquela condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em virtude
da aplicação da Súmula nº 12, independentemente da causa do licenciamento. Entendo
que esse posicionamento merece ser reavaliado.
As regras de Direito Administrativo não estão vinculadas às de Direito
Penal, sendo cada ramo do direito independente, podendo os militares sem
estabilidade ser licenciados, ainda que estejam sendo processados e julgados por
crime de deserção, após terem cumprido o serviço militar inicial obrigatório, sem que
isso resulte em extinção da ação penal militar já iniciada.
Cabe destacar que não há na Lei do Serviço Militar qualquer dispositivo
que impeça o licenciamento desses militares.
Assim, não há que se vincular o processo penal militar ordinário e o
especial de deserção à condição de permanência do Acusado no serviço ativo das
Forças Armadas, uma vez que não há previsão em lei proibindo o licenciamento do
militar que tenha cumprido o serviço militar inicial obrigatório, ou que deva ser
licenciado por conveniência do serviço, ou excluído a bem da disciplina, por se tornar
pernicioso à disciplina militar.
Nesse ponto, importante salientar que as condições de procedibilidade,
também denominadas de condições de admissibilidade do processo penal ou de
pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início do processo e que devem
ser analisadas, para a admissibilidade da ação penal militar, bem como para o
conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal. Elas devem estar previstas em
lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade são aquelas que são
indispensáveis, para o prosseguimento da ação penal, isto é, o processo está em
andamento e a condição deve ser mantida e implementada, para que o processo
prossiga no seu curso normal. Estas, do mesmo modo, devem estar previstas em lei.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade
ou de admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das
partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a reinclusão nas organizações
militares, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor e a
aptidão para o serviço ativo das Forças Armadas apreciadas em inspeção de saúde.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de
saúde têm por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi
considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa, também,
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
9/20
averiguar se o Acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha
tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a
instauração da ação penal militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir
do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo de serviço militar
inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço
Militar.
Por certo, cumpridas essas condições, o processo penal militar deverá
ser iniciado, mesmo porque nesta oportunidade o desertor, com raras exceções,
encontra-se recolhido à prisão. Veja que tais condições são essenciais para iniciar a
Ação Penal, sendo que, se no decorrer do processo, o militar reincluído perder a
condição de militar do serviço ativo, em virtude de ato administrativo do Poder
Executivo, a ação penal militar deverá seguir seu curso normal, até o julgamento final
da causa.
Ademais, a vedação ao julgamento à revelia dos Acusados pela prática
do crime de deserção que estava prevista no Código da Justiça Militar de 1932 não
integrou o Código de Processo Penal Militar, deixando de existir a norma negativa.
Por outro lado, somente com a captura do desertor e após o laudo médico de aptidão é
que este pode se ver processar pelo crime de deserção.
Entende-se que é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV do
art. 5º da Lei Maior. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o
Réu pode exercer o seu direito de defesa.
Nesse passo, depois que o desertor se apresentar voluntariamente ou for
capturado e ser reincluído no serviço ativo das Forças Armadas, nos termos do § 1º do
art. 457 do CPPM, é que poderá ser instaurada a Ação Penal Militar, com o
recebimento da denúncia e a citação válida, deixando de ser considerado trânsfuga.
Contudo, se no decorrer da Ação Penal Militar o Acusado deixar de
comparecer aos atos processuais, deve ser decretada a sua revelia, prosseguindo o
processo o seu curso normal.
Por isso, entende-se que a condição de prosseguibilidade impeditiva de
se julgar à revelia o desertor, que recapturado e depois de todos os procedimentos
legais e ajuizada a ação, com a devida citação válida, este empreender nova fuga,
tornando-se revel por não mais comparecer aos atos processuais, foi superada com a
edição do Código de Processo Penal Militar de 1969.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
10/20
Por esse prisma, se não existe norma legal proibitiva à aplicação da
revelia aos Acusados da prática de crime de deserção que, citados regularmente,
fogem para não comparecerem aos atos processuais, esta Corte não pode criar uma
condição de prosseguibilidade ou de suspensão inexistente no ordenamento jurídico.
O ordenamento jurídico indica que a Ação Penal Militar para a apuração
do crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime de deserção
no CPM tutela o dever e o serviço militares e que não é permitido ao intérprete criar
outras condições para a instauração ou prosseguimento do processo penal militar,
além daquelas estipuladas na legislação, sob pena de submeter a tutela almejada pela
Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade, administrativa ou judicial.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com
a citação do Acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil
(em virtude de seu licenciamento das fileiras do Exército), mas em militar que
cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a
fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em
consequência, a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército
não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando
diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando
dispõe, em seu art. 5º, que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da
Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não
importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para
determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o
fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f2969...
11/20
se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou
se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se
o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda que
o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição
à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua
ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e,
posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado “apto” em inspeção de
saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da
consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força,
infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico, antijurídico e
culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade
do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta
delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo
legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a
sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de
Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que ocorreu
em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar anteriormente deferida e
determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o
status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
o recebimento da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do
serviço ativo das Forças Armadas.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
12/20
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do
paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a
condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor”.
O atual Código de Processo Penal Militar trouxe pela primeira vez uma
inovação acerca da isenção do processo e da reinclusão, para o desertor que se
apresente voluntariamente ou tenha sido capturado, e que for julgado incapaz
definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, depois de ser submetido à
inspeção de saúde.
Esse entendimento é extraído do § 1º do art. 457 do CPPM, como se
pode observar:
Art 457. O comandante do corpo ou autoridade competente, que tiver lavrado o têrmo
de deserção, fá-lo-á arquivar, acompanhado de cópia do boletim e de um extrato dos
assentamentos, contendo as datas de nascimento, praça, engajamento, promoção,
ausência e alterações que possam influir no julgamento
Inspeção de saúde
§ 1° O desertor que se apresentar ou fôr capturado deve ser submetido a inspeção de
saúde e, se julgado incapaz definitivamente, fica isento do processo e da reinclusão."
(grifo nosso)
Inferindo-se da leitura atenta desse dispositivo legal, é imperioso frisar
que o Acusado por crime de deserção, sem estabilidade, somente será isento do
processo e da reinclusão se for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo
das Forças Armadas, fato que não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado
"Apto para o Serviço Militar" em Inspeção de Saúde realizada após a sua captura.
Essa inovação, e somente essa, estabeleceu condição de isenção à
procedibilidade que impede tanto a propositura da ação penal quanto o início do
processo especial de deserção.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade
de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem
estabilidade é necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade
da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
13/20
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar
ou que forem Réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com
disposições do Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento
majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo
agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime de
deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia seja
recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o
Réu seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em
interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do
Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal
e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a condição de
procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer
condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida a condição de
procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua posterior
descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por ausência de
previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº
7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de
Publicação: 28/02/2020.). (Grifo nosso).
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de
militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei
posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
Cumpre ressaltar que o militar do serviço ativo, ao ser licenciado,
integrará a reserva não remunerada, permanecendo na condição de reservista e terá
obrigação para com o serviço militar até os quarenta e cinco anos de idade, se praça, e
até os sessenta anos de idade, se oficial, podendo ser convocado a qualquer momento,
quando a situação nacional de defesa exigir.
Por essa linha de raciocínio, se o que a Lei Penal Militar pretende é a
preservação do serviço e do dever militares, nada obsta que o processo penal militar,
em relação aos crimes de deserção, continue até o deslinde final da causa, mesmo que
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
14/20
o militar seja licenciado no curso da Ação Penal, independentemente dos motivos que
levaram a esse licenciamento, com exceção da incapacidade física definitiva detectada
em inspeção de saúde.
Para tanto, basta verificar que nos casos julgados pela Justiça Militar da
União dos outros crimes propriamente militares praticados pelo militar no serviço
ativo, tais como abandono de posto, motim, revolta, dentre outros, mesmo que o
Acusado perca o status de militar, o processo e/ou julgamento prosseguem sem
qualquer óbice, até a sua conclusão.
Entende-se, ainda, que a reinclusão mantida no Código de Processo
Penal Militar somente tem fundamento na finalidade de exigir que o militar sem
estabilidade conclua o tempo do serviço militar inicial para o qual estava obrigado, e
de possibilitar que esse venha a responder pelo seu delito, na qualidade de militar,
condição essencial para o início da persecução criminal, ainda que venha a ser
interrompido a qualquer momento, com amparo na Lei do Serviço Militar, sem
implicações, obviamente, para a persecução criminal.
Na continuidade do processo penal militar do Acusado por crime de
deserção e que vier a ser condenado pela Justiça Militar da União, em sendo civil, por
ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, em virtude de qualquer dos
motivos já apresentados, como o término do serviço militar e outros, que não o
licenciamento por incapacidade física definitiva, a execução da pena ficaria adstrita
aos Juízes-Auditores e, num segundo momento, se for o caso, aos Juízes das Varas das
Execuções Penais dos Estados da Federação, como ocorre nos demais crimes militares
em que os Réus são civis, ou adquiriram essa condição por ato administrativo
discricionário das Forças Armadas, ou, ainda, por aplicação de pena acessória
transitada em julgado, consoante o que prescreve o inciso IV do art. 98 do CPM.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito
de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é
exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se falar em ausência de
condição de prosseguibilidade para processamento e julgamento do crime
propriamente militar de deserção, pois, no momento da Denúncia, o Acusado
ostentava o status de militar.
No mais, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal, sob pena de configurar uma alternativa à impunidade ao
referido delito. Nestas condições o consequente licenciamento a bem da disciplina
serviria de álibi para o não processamento da respectiva Ação Penal, o que ocorreria
no presente caso.
Ademais, é necessário acrescentar que o crime de Deserção não
merece ser tratado com o menosprezo da impunidade, haja vista que é um crime cuja
conduta ofende fortemente os valores das Forças Armadas, sobretudo o do
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
15/20
compromisso com a pátria e com missão militar. É de se observar ainda que, tão
valoroso é o bem jurídico atingido pelo o crime de Deserção, que quando cometido
em tempos de guerra, recebe a maior punição prevista no ordenamento jurídico, qual
seja a pena de morte.
Ante o exposto, entendo que presentes neste processo as condições
necessárias para prosseguibilidade e procedibilidade da presente Ação Penal
Militar, vez que quando foi configurada a deserção o Acusado era militar, condição
esta presente também quando do recebimento da Denúncia.
Rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a
Ação Penal Militar, arguida de ofício, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo,
pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de junho de 2022,
que condenou o ex-Sd Ex VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA, como
incurso no crime previsto no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
fixado regime inicial aberto, reconhecido o direito de recorrer em liberdade e com a
concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em Razões de Apelação, a DPU pugnou pela absolvição do Acusado,
alegando ter agido amparado pelo Estado de Necessidade Exculpante, previsto no
art. 39 do Código Penal Militar, sustentando que o Apelante sentiu necessidade de
estar com a avó e que sua ausência da OM seria para ajudar nos cuidados da idosa,
pois acreditava que ela estava doente.
Requereu, ainda, fosse o caso analisado na esfera disciplinar, aplicando-
se os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade frente às circunstâncias do
caso concreto (processo 7000076-57.2021.7.03.0303/RS, evento 146, DOC1).
Segundo consta nos autos, o Apelante passou a faltar ao expediente do
27º Grupo de Artilharia de Campanha, em Ijuí/RS desde o dia 1º de julho de 2021.
Transcorridos 8 (oito) dias de sua ausência injustificada, no dia 10 de julho, passou
à condição de desertor, tendo o Termo de Deserção sido devidamente lavrado em 12
de julho de 2021.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
16/20
Considerando a não apresentação voluntária do trânsfuga, a autoridade
policial militar requereu a expedição de Mandado de Busca Domiciliar. Contudo, o
Ministério Público Militar manifestou-se em sentido contrário e o pleito foi indeferido
pelo Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Em 27 de julho de 2021, o Apelante foi capturado em via pública por
policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e, após ser submetido à Inspeção
de Saúde e ser considerado APTO para o Serviço Militar, foi reincluído ao serviço
ativo do Exército.
O Código Penal Militar, ao versar sobre o crime de Deserção, descreve a
seguinte conduta:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em
que deve permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
De acordo com a Instrução Provisória de Deserção, constante
no Processo Originário, extrai-se que o Apelante era militar e que ausentou-se,
injustificadamente, da unidade que servia por mais de 8(oito) dias.
O Réu não foi qualificado e interrogado em Juízo, pois não compareceu
para tal ato, tendo sido decretada sua revelia. Contudo, durante a Instrução Provisória
de Deserção, em seu depoimento, ele confirmou que realmente ausentou-se do quartel,
justificando que gostava de ficar em casa acompanhando sua avó, pois ela era doente.
A testemunha arrolada pela Defesa, Sra. FERNANDA JONAIR
BARBOSA SOARES, mãe do Acusado, ouvida em Juízo na condição de informante,
apontou que o Réu alternava sua moradia entre Ijuí-RS (casa da avó) e Santa Maria-
RS (casa da mãe) e que tinha sido voluntário para servir. Afirmou, ainda, que ele tinha
uma relação muito boa com a avó e estava faltando o serviço em função das "más
companhias". Por fim, disse, que tinha desconfiança de que ele era usuário de
substâncias entorpecentes como maconha e "pedra".
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente
comprovadas.
O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no
art. 39 do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a
proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a existência de perigo atual e
não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância
do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
17/20
Em que pese a alegação defensiva de que o Réu desertou para fazer
companhia à sua avó, que era doente, não logrou êxito em demonstrar qual a doença
que acometia a idosa, muito menos a imprescindibilidade da presença permanente do
Réu em sua casa para assisti-la. Portanto, não comprovou haver um perigo evidente
capaz de justificar o abandono de suas obrigações militares.
Os autos demonstram que o Apelante foi capturado em via pública por
policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, restando dúvida se realmente ele
estaria na casa de sua avó durante todo o tempo da ausência.
Analisando os termos do depoimento prestado pelo Acusado em sede de
IPD e do que informou a mãe do Réu em Juízo, não resta dúvida de que o Apelante
deixou o quartel sem qualquer motivo plausível. Ora, o fato de gostar da companhia
da avó é louvável, mas não houve qualquer demonstração de que a presença do Réu
na casa da idosa era indispensável ao restabelecimento de sua saúde, não sendo, por si
só, capaz de consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a
exclusão da culpabilidade.
Dessa forma, para a caracterização do estado de necessidade exculpante,
é necessário que haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados no
art. 39 do CPM, o que não ocorreu no presente caso. Diante de tudo o que consta nos
autos, não restou caracterizado que o Apelante se encontrava em situação de perigo
atual ou que dele não era exigido conduta diversa.
De igual modo, não há documentos juntados pela Defesa que
evidenciam qualquer situação de vulnerabilidade, sobretudo, uma situação de fato que
justifique a ausência desautorizada do quartel.
Como se vê, não houve produção suficiente de elementos probatórios
capazes de demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas de que a deserção
decorreu de inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre o tema, esta Corte editou o Enunciado nº 3, que assim dispõe:
"Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente
necessária a produção de provas consistentes para embasar essa tese. Nesses termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÕES IDÔNEAS. APELAÇÃO
DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente
pelo Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em Juízo, em especial o
interrogatório do Acusado. Não procede a tese defensiva de inexigibilidade de
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
18/20
conduta diversa, eis que a argumentação apresentada pelo Apelante, no sentido de
que se viu impelido a abandonar o serviço militar em razão de suposto bullying
praticado por superior hierárquico, mostrou-se frágil e desacompanhada de provas
concretas que pudessem justificar a sua conduta. Consoante o entendimento
consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações defensivas de estado de
necessidade ou, como no vertente caso, de inexigibilidade de conduta diversa,
quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o
decreto condenatório. O Apelante tinha alternativas para resolver os conflitos
alegados em seu depoimento, mas sequer reportou tais fatos aos seus superiores
hierárquicos, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa da prática do delito de
deserção. Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000920-27.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/04/2022. Data de Publicação:
13/05/2022).
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação
de excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. Dessa forma, se o
Apelante não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar de sua Organização
Militar, não demonstrando inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar o
reconhecimento do estado de necessidade exculpante, ao caso, aplica-se o Enunciado
nº 3 da Súmula deste STM.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que
não cometesse o crime de deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça
Especializada.
A alegada necessidade de estar com sua avó adoentada não tem o condão
de autorizar a deserção, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao
crime, com desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há conclusão a se extrair
senão a de que o Apelante desertou por vontade própria, dolosamente, sem temor do
que lhe poderia acontecer e sem necessidade premente, tampouco respaldado por
qualquer autorização, descumprindo o juramento empenhado ao engajar-se nas
fileiras do Exército, o que enseja a manutenção da Sentença, nos seus exatos termos.
No que tange ao pedido da DPU para a desclassificação do delito para
transgressão disciplinar, face aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
cabe asseverar que o art. 187 do CPM dispõe sobre o comando normativo dirigido a
uma classe específica, a dos militares, tendo como escopo a proteção de valores
inerentes à vida castrense, a hierarquia e a disciplina, que, inclusive, possuem previsão
constitucional, conforme teor do art. 142, caput, da Constituição Federal.
Para tanto, o próprio RDE estabelece, em seu art. 14, que não será
caracterizada transgressão disciplinar quando a conduta estiver tipificada como crime.
Assim, por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a intervenção do
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
19/20
Direito Penal Militar faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir ao fato conotação
meramente disciplinar ou de irrelevante penal.
Ao contrário, considerando os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina, essenciais ao bom funcionamento do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica, e considerando também que as Forças Armadas são as responsáveis pela
manutenção da Soberania Nacional, não há como se conceder à deserção caráter
meramente disciplinar, dada a extrema gravidade que representa tal delito para o seio
da caserna.
Assim, em face da gravidade e da relevância social da conduta,
ensejadora de evidente perigo ao bom andamento das atividades militares, violadora
dos preceitos éticos militares, não há como tratar o caso somente na seara
administrativa. Ademais, cabe apontar que o Réu já foi licenciado das fileiras do
Exército, portanto, não estaria mais sob a égide de qualquer normativo disciplinar.
Por fim, concernente à concessão do sursis, sabe-se que tal instituto
decorre de opção político-criminal por meio da qual o legislador constituiu verdadeira
medida descarcerizadora, que surge para preservar a dignidade da pessoa humana
diante da primariedade do Réu que comete um crime de menor potencial ofensivo.
Em que pese haver expressa vedação legal no art. 88, inciso II, alínea
“a”, do CPM e no art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM, para a concessão do
benefício a determinados delitos militares, entre os quais a deserção, considerados
altamente nocivos à hierarquia e à disciplina, tratando-se de Réu civil, a
jurisprudência desta Corte tem permitido tal benesse.
Como já enfatizado, o Réu ex-Sd Ex VAGNER GUILHERME SOARES
DA SILVA foi licenciado do serviço ativo do Exército em 30 de setembro de 2021,
conforme informou a autoridade militar (processo 7000093-93.2021.7.03.0303/RS,
evento 29, DOC2), estando, agora, na condição de civil. Assim, em tese, viável a
concessão do sursis.
O Acusado encontra-se revel, o que, também, em tese, inviabilizaria o
cumprimento das condições sursitárias. Contudo, estamos diante de recurso exclusivo
da Defesa, não podendo, nesta oportunidade, ser revogado o benefício, já que
prejudicial ao Réu.
Dessa forma, mesmo entendendo que tal beneficio não possa ser
concedido àquele agente que furta-se a responder na Justiça pelo crime cometido,
tornando-se revel, em homenagem ao Princípio do non reformatio in pejus, há de ser
mantida a suspensão condicional da pena, nos termos fixados na Sentença
condenatória.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350799 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f296...
20/20
Não havendo causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a
inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Apelante conduta diversa da que
escolheu, não assiste razão aos argumentos da Defesa para consequente absolvição ou
desclassificação do delito, sendo, portanto, impositiva a manutenção do decreto
condenatório.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350799v9 e
do código CRC 06f6f31f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/4/2023, às 22:31:44
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350799 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f29695...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000575-27.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da presente Apelação, votei vencido, divergindo da
maioria dos meus eminentes pares, ao acompanhar a preliminar suscitada pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento
“ex-officio” do ex-Sd Ex Vagner Guilherme Soares da Silva.
No caso dos autos, durante o curso da Ação Penal Militar nº 7000076-
57.2017.7.03.0303, a autoridade militar informou o licenciamento do Acusado do
serviço ativo do Exército, conforme Boletim Interno nº 182, de 30/9/2021, do 27º
GAC (Autos nº 7000093-93.2021.7.03.0303 [Insanidade Mental do Acusado],
Evento 29).
Com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e de
prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não mais ostentando o
Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal de deserção.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação
penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o
status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova
Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço
Militar. Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo, com base no art.
457, § 2º, do CPPM.
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350574 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f29695...
2/5
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes
de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre,
inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).
Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros
do E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se
observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal
Militar (deserção), sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime,
o paciente deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do
tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é
‘condição de prosseguibilidade’ para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação
do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350574 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f29695...
3/5
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem,
julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.” (STF. HC nº
130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da Decisão: 9/12/2015). (Grifos
nossos.)

DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade
militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado
desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o
paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36 do doc. eletrônico 1). A
Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento do paciente a partir
de 17/11/2017, comprovada a situação de “arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a
extinção da execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em
razão da desincorporação do paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento
da execução [...].
[...]
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas
corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar,
restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar.” (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data da
Decisão: 21/11/2018). (Grifos nossos).
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350574 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f29695...
4/5

“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no
âmbito do STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução
penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e
previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o
licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de
deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi
reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que
perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do
processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre
levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação
penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim
de declarar a extinção definitiva da ação penal militar
7000096-
45.2021.7.04.0004, por falta de condição de prosseguibilidade.” (Habeas Corpus
nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data da Decisão: 14/3/2023). (Grifo no
original.)
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de
deserção deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também
para seu prosseguimento.
Por tais motivos, acompanhava a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, suscitada pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em razão do licenciamento “ex-officio” do ex-Sd Ex
VAGNER GUILHERME SOARES DA SILVA, e concedia Habeas Corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea “b”, ambos do CPPM, tornando
sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do Processo sem
renovação.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350574 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/04/2023, 07:50
:: 40001350574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1aaf7be9f02f29695...
5/5
Ministro do STM
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350574v3 e do código CRC 3a1f52df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 12/4/2023, às 16:43:49
7000575-27.2022.7.00.0000
40001350574 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR